Tribunal: TJES
Processo: 5021389-46.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021389-46.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: LAIS COLA FERNANDES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5021389-46.2023.8.08.0035
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: LAIS COLA FERNANDES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FRAUDE BANCÁRIA ESTABELECIDA EM AMBIENTE EXTERNO – FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA.

(1). TESE AUTORAL
. NO DIA 05/07/2023, POR VOLTA DE 13:55H A CONSUMIDORA COMEÇOU A RECEBER LIGAÇÕES COM NÚMEROS INDICADOR DE CALLCENTER, QUAIS SEJAM, 4007-2200 E 4008-2011. AO ATENDER, FOI INFORMADA DE QUE A LIGAÇÃO ERA PROVENIENTE DO SUPORTE DA NUBANK, SENDO A LIGAÇÃO EM RAZÃO DE URGÊNCIA, FACE A PERCEPÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE MOVIMENTAÇÕES ESTRANHAS NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA. A PARTE AUTORA DESLIGOU O TELEFONE COM O INTUITO DE LIGAR PARA A NUBANK VISANDO CONFIRMAR A INFORMAÇÃO. NO ENTANTO, AO ENTRAR EM SUA CONTA VIA APLICATIVO, A REQUERENTE CONFIRMOU QUE HAVIA SIDO FEITO RESGATE DO VALOR INTEGRAL DO “PORQUINHO” (POUPANÇA), O EQUIVALENTE A R$ 14.000,00 (CATORZE MIL REAIS), ESTANDO O MONTANTE AGORA EM SUA CONTA CORRENTE. FOI INFORMADO PELA PESSOA DO OUTRO LADO DA LINHA, QUE VISANDO EVITAR FRAUDES FUTURAS, SERIA PRUDENTE QUE A REQUERENTE REGISTRASSE A AUTENTICAÇÃO EM DUAS ETAPAS, ASSIM, SERIA NECESSÁRIO RECONHECIMENTO FACIAL PARA QUE QUALQUER TRANSAÇÃO FOSSE FEITA. O PROCEDIMENTO FOI PERFEITAMENTE DESCRITO PELO SUPOSTO ATENDENTE DO OUTRO LADO DA LINHA. UMA VEZ REALIZADO O PROCEDIMENTO, A LIGAÇÃO CAIU E A AUTORA TENTOU RETORNAR SEM SUCESSO. NESSE MOMENTO, ENTROU EM SUA CONTA VIA APLICATIVO E VERIFICOU QUE OS VALORES QUE ANTERIORMENTE FORAM TRANSFERIDOS DE VOLTA AO “PORQUINHO” POR SEGURANÇA HAVIAM DESAPARECIDO. APÓS OUVIR O RELATO, O ATENDENTE DA NUBANK INFORMOU QUE A AUTORA TERIA SIDO VÍTIMA DE GOLPE; QUE ESTARIA ENTRANDO EM CONTATO COM O BANCO DE DESTINO PARA TENTAR REAVER OS VALORES. NO ENTANTO, QUE NÃO PODERIA SER RESPONSABILIZADO, SENDO O VALOR DEVOLVIDO APENAS DE FOSSE VERIFICADA A EXISTÊNCIA DE FUNDOS NA CONTA DE DESTINO.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA ALEGOU O ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE EM RAZÃO DE ATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO E AUSÊNCIA DO DEVER MÍNIMO DE CAUTELA POR PARTE DO REQUERENTE. EXPÔS-SE, AINDA, AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE PUDESSE SER IMPUTÁVEL AO BANCO. POR FIM, ESGRIMOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) POSTO ISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO a restituição do valor no montante de R$ 14.000,00 (catorze mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento. (...)”.
(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RÉ.
EM SUMA, O RECORRENTE RENOVOU OS FUNDAMENTOS DA DEFESA. DE FORMA RESUMIDA, SUSTENTOU-SE QUE A SITUAÇÃO CONCRETA HOUVE CULPA EXCLUSIVA DA REQUERENTE, ORA RECORRIDA E, POR ISSO, NÃO HÁ ILÍCITO PASSÍVEL DE SER IMPUTADO AO BANCO.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NA ESPÉCIE, NARROU A REQUERENTE, ORA RECORRIDA, QUE RECEBEU NO DIA 05/07/2023 LIGAÇÕES EM RAZÃO DA PERCEPÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE MOVIMENTAÇÕES ESTRANHAS NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA. A RECORRIDA DESLIGOU O TELEFONE COM O INTUITO DE LIGAR PARA A NUBANK VISANDO CONFIRMAR A INFORMAÇÃO. NO ENTANTO, AO ENTRAR EM SUA CONTA VIA APLICATIVO, A AUTORA CONFIRMOU QUE HAVIA SIDO FEITO RESGATE DO VALOR INTEGRAL DO “PORQUINHO” (POUPANÇA), O EQUIVALENTE A R$ 14.000,00 (CATORZE MIL REAIS), ESTANDO O MONTANTE AGORA EM SUA CONTA CORRENTE. FOI INFORMADO PELA PESSOA DO OUTRO LADO DA LINHA, QUE VISANDO EVITAR FRAUDES FUTURAS, SERIA PRUDENTE QUE A REQUERENTE REGISTRASSE A AUTENTICAÇÃO EM DUAS ETAPAS, ASSIM, SERIA NECESSÁRIO RECONHECIMENTO FACIAL PARA QUE QUALQUER TRANSAÇÃO FOSSE FEITA. O PROCEDIMENTO FOI PERFEITAMENTE DESCRITO PELO SUPOSTO ATENDENTE DO OUTRO LADO DA LINHA. UMA VEZ REALIZADO O PROCEDIMENTO, A LIGAÇÃO CAIU E A AUTORA TENTOU RETORNAR SEM SUCESSO. NESSE MOMENTO, ENTROU EM SUA CONTA VIA APLICATIVO E VERIFICOU QUE OS VALORES QUE ANTERIORMENTE FORAM TRANSFERIDOS DE VOLTA AO “PORQUINHO” POR SEGURANÇA HAVIAM DESAPARECIDO. AO ENTRAR EM CONTATO COM A RECORRENTE, DESCOBRIU QUE HAVIA SIDO VÍTIMA DE GOLPE. POIS BEM. ENTENDO QUE O USO INDEVIDO DE MEIOS TELEFÔNICOS E ELETRÔNICOS POR FALSÁRIOS É PRÁTICA PREVISÍVEL, E O RECORRENTE, QUE AUFERE LUCROS COM SUA ATIVIDADE, DEVE NECESSARIAMENTE EMPREENDER ESFORÇOS PARA EVITAR QUE A PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS CAUSE DANOS A TERCEIROS, COMO NO CASO, NÃO SE CONFIGURANDO HIPÓTESE DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. O REFERIDO “SERVIÇO DE PROTEÇÃO”, QUE SE ENTENDE COMO MÍNIMO, DEVE SER OFERECIDO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO CONSUMIDOR. OUTROSSIM, EM QUE PESE AS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE, DE QUE A RECORRIDO FORNECEU DADOS E CREDENCIAIS QUE POSSIBILITARAM O GOLPE, NÃO HÁ SE FALAR EM CULPA DO CONSUMIDOR, POIS ESTE NÃO FORNECEU DELIBERADAMENTE A SENHA DE SEU APLICATIVO, CONFORME COMPROVADO EM SUA EXORDIAL, O QUE DECORREU, SOBRETUDO, DA LIGAÇÃO RECEBIDA POR NÚMERO QUE, SABIDAMENTE, É DE SUA TITULARIDADE. FINALMENTE, IMPORTANTE SE EXPOR QUE CABIA AO RECORRENTE OBSTAR EVENTUAIS MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS NA CONTA DO RECORRIDO
(resp 2.052.228: consumidor. Processual civil. Recurso especial. Ação declaratória de inexistência de débitos. Dever de segurança. Fraude perpetrada por terceiro. Contratação de mútuo. Movimentações atípicas e alheias ao padrão de consumo. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Recurso conhecido e provido).
EM RECENTE CASO JULGADO PELA 5ª TURMA RECURSAL, SOB RELATORIA DO JUIZ RELATOR, DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES, DECIDIU-SE DA SEGUINTE FORMA:

“(...)

Desse modo, considerando que a situação vivenciada pela recorrente apenas iniciou-se com o contato telefônico do terceiro, no qual fora utilizado o telefone do banco recorrido, de modo que, por meio dele, o terceiro teve acesso às demais contas da autora, tenho que é de sua responsabilidade arcar com a integralidade do prejuízo material suportado pela parte, sendo devida a restituição da quantia de R$3.800 (três mil e oitocentos reais).

Dado os fatos supra apresentados a parte recorrida também é objetivamente responsável pelos danos extrapatrimoniais gerados à recorrente, ressaltando-se que a fraude suportada configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC, art. 14 do CDC e parágrafo único do art. 927 do CC), destacando-se que os prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao quantum devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Dessa forma, ao arbitrar o quantum indenizatório em R$3.000,00 (três mil reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo (...)”.
IMPORTA DIZER QUE NO PRESENTE CASO HOUVE A DISPONIBILIZAÇÃO A TERCEIROS DE DADOS CADASTRAIS DA CLIENTE, O QUE FEZ COM QUE ESTA FOSSE INDUZIDA A ERRO, POIS ACREDITOU QUE O FRAUDADOR REALMENTE SE TRATAVA DE UM FUNCIONÁRIO DA PARTE RECORRENTE. ALÉM DISSO, NOTA-SE A AUSÊNCIA DE BLOQUEIO DAS TRANSAÇÕES.
SEM MAIS DELONGAS, O PRESENTE QUADRO PROBATÓRIO FAZ INCIDIR A SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE DETERMINA O SEGUINTE: “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias
”.
LOGO,
IN CASU
, VERIFICA-SE A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ORA RECORRENTE E A OCORRÊNCIA DE FORTUITO INTERNO, DEVENDO A SENTENÇA SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, INCLUSIVE QUANTO AO DANO MORAL FIXADO, CUJO PATAMAR ENCONTRA RESPALDO NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(7) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8)

ANTE O IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO RECORRENTE, NA FORMA PRESCRITA PELO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da
Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)